Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-51.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002861-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), EDUARDO PIRES DE MEDEIROS - CPF: 034.790.301-06 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), NADIA BARROZO LOPES - CPF: 071.849.541-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALARDEADA INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO RECAMBIAMENTO PARA UNIDADE PRISIONAL DIVERSA. MÉRITO: ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PROVISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de munições de uso restrito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese de inidoneidade da prisão preventiva constitui mera reiteração de pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça; (ii) verificar se a tese referente à transferência prisional, com alardeado prejuízo à convivência familiar, pode ser conhecida diretamente por este Tribunal de Justiça, sem prévia análise pelo juízo de origem; (iii) analisar se o lapso temporal da custódia cautelar configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a redesignação do ato instrutório.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a reiteração de pedidos quando as teses apresentadas para desconstituir a prisão preventiva — inexistência de pressupostos legais e condições pessoais favoráveis — já foram analisadas e rejeitadas por este Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anterior, inexistindo fatos novos que justifiquem a reanálise da matéria, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4.

A tese de constrangimento ilegal calcada na transferência do paciente para unidade prisional situada em outro município, sob o argumento de prejuízo à manutenção dos laços familiares, não foi submetida ao crivo do d. juízo singular, o que impede o conhecimento da matéria por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

5. O reconhecimento do excesso de prazo na instrução criminal exige a constatação de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não se limitando à mera contagem aritmética de dias, devendo ser pautado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na hipótese, a redesignação da audiência de instrução e julgamento decorreu de motivo justificado (afastamento médico do magistrado) e a ação penal apresenta tramitação regular, com instrução designada para data próxima, não se vislumbrando desídia ou inércia atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “
1. Não se processa pedido que se constitua em mera reiteração de pretensão anteriormente examinada por esta Corte de Justiça em
habeas corpus
anterior, sem a demonstração de fatos novos. 2. Matérias não submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau não podem ser examinadas originariamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 3. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a marcha processual é compatível com as particularidades do caso e eventuais atrasos encontram justificativa idônea, sem demonstração de paralisação injustificada do feito
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 648, II; Lei n. 11.343/06, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002861-51.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

Dr. WILLIAM DOS SANTOS PUHL

Dr. MARCOS PAULO DOS SANTOS

PACIENTE:

EDUARDO PIRES DE MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1011307-54.2025.8.11.0040, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas
e
posse irregular de munições de arma de fogo
.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra
preso preventivamente
desde
16/07/2025
, pela suposta prática dos delitos supramencionados, tendo a
denúncia
sido
recebida
em
setembro de 2025
.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, no
excesso de prazo na formação da culpa
, uma vez que o paciente está
encarcerado há meses
, sem que a instrução processual tenha sido concluída, ensejo em que destacam a
redesignação da solenidade instrutória
, outrora agendada para
18/12/2025
e que, por motivos não atribuíveis à i. defesa técnica, ressaiu redesignada para
01/04/2026
, com a projeção, portanto, da duração da custódia cautelar para um período aproximado de
9 (nove) meses
.

Adicionalmente, aduzem a
ausência de fundamentação idônea
para a manutenção da prisão preventiva e a
desproporcionalidade
da medida cautelar, além de suscitarem a
violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à convivência familiar
, em razão da transferência do paciente para a unidade prisional de Juína/MT, local distante de seu núcleo familiar, o que impediria o contato com sua genitora.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a
substituição
do encarceramento por
medidas cautelares diversas
.
No mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 342559874 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 342728373), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento de ID 343780882.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial extinção do
writ
sem exame do mérito
, por se tratar de
mera reiteração de pedidos
; e, na parte admitida, pela
denegação
da ordem (ID 344856399).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer ministerial, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ

sem análise do mérito
, exclusivamente no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício
, porquanto os argumentos calcados na alardeada inexistência dos
pressupostos e requisitos da segregação
, bem como nos
predicados pessoais
ostentados pelo paciente, já foram objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

EDUARDO PIRES DE MEDEIROS
, bem como da corré
Nádia Barrozo Lopes
, pelos mesmos advogados que subscrevem o presente
writ
e com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1031998-15.2025.8.11.0000, já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na sessão ordinária realizada no dia
15/10/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DOS PACIENTES. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito, com arrimo em teses de inidoneidade do claustro cautelar e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da prisão cautelar dos pacientes, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; (ii) examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo a eivar de nulidade a constrição cautelar.

III. Razões de decidir

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse dos pacientes, somadas às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva, visto que ambos já se encontravam sob monitoramento eletrônico em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, quando, à toda evidência, incorreram na prática de novos crimes; elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa
. Precedentes.

5.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados aos increpados em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus
.

6. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, consideradas as circunstâncias do caso
. 2.
Não se constata o alardeado excesso de prazo quando não evidenciada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta
”.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
05/11/2025
.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelos d. impetrantes, portanto, a ocorrência de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1031998-15.2025.8.11.0000, estou convencido da impossibilidade de se apreciar novamente a argumentação destinada a
desconstituir os fundamentos da prisão preventiva
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Dessa forma,
exclusivamente
quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que a tese de
violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à convivência familiar
, calcada em ato da administração penitenciária que determinou a transferência do paciente para a unidade prisional de Juína/MT,
não comporta apreciação
, uma vez que se cuida de matéria que não chegou a ser submetida ao crivo do d. juízo
a quo
.

Confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se a irresignação em vista da transferência do paciente foi submetida à apreciação do d. juízo acoimado de coator, circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tal pretensão por esta Corte de Justiça.

Afinal, como se sabe, ainda que seja desnecessária a formulação de pedido de revogação quando se pretende a desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar, uma vez que
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal,
tal situação não se estende a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação da tese de violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à convivência familiar, diretamente por este Tribunal de Justiça
,
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Nada obstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como é cediço, a transferência do custodiado, de um estabelecimento prisional a outro, consubstancia
questão afeta à
administração penitenciária
e ao
d. juízo responsável pela referida unidade prisional
, uma vez que não é absoluto o direito do custodiado de permanecer próximo à sua família, devendo o local da segregação cautelar observar, obrigatoriamente, a
conveniência da instrução processual
, bem como da
administração prisional
,
inexistindo
, à toda evidência, elementos suficientes nos autos a permitir,
de plano e à míngua de dilação probatória
, eventual determinação de recambiamento do paciente.

Nesse cenário,
ausente flagrante ilegalidade
, concluo se tratar de arguição que deve ser
apreciada pelo d. juízo competente
, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Diante do exposto, quanto
à tese de
constrangimento ilegal decorrente da transferência do paciente para outro estabelecimento prisional
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
sob pena de

indevida supressão de instância
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDUARDO PIRES DE MEDEIROS
e
Nádia Barrozo Lopes
foram
presos em flagrante delito
em
15/07/2025
, à conta da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
.

Atualmente, ambos respondem à Ação Penal n. 1011307-54.2025.8.11.0040, em que se apura o possível envolvimento deles com os delitos supramencionados.

Colhe-se da denúncia que, no dia 15 de julho de 2025, por volta das 19h20m, na via pública, notadamente na Avenida Inivaldo Bedin, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT,
EDUARDO
trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
(
três porções de maconha
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda de acordo com a incoativa ministerial, no dia 15 de julho de 2025, por volta das 19h20m, nas dependências da residência sediada na Avenida Inivaldo Bedin, n. 1.801, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT,
EDUARDO
e
Nádia
guardavam e tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substâncias entorpecentes
(
vinte e cinco porções de maconha
,
três porções de cocaína
e uma
porção grande de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, dá conta o Órgão Ministerial de que, nas mesmas circunstâncias,
EDUARDO
e
Nádia
possuíam e mantinham sob a suas guardas, munições de arma de fogo de uso restrito
, em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar intensificaram rondas (“Operação Tolerância Zero”) e deslocaram-se até o Bairro Rota do Sol para fins de monitoramento, porquanto haviam recebido informes no sentido de que um indivíduo com tornozeleira eletrônica, dedicava-se à distribuição lucrativa de drogas naquela localidade.

Consta que
EDUARDO
, logo após ter percebido a aproximação da viatura policial, correu em desabalada carreira para o interior de uma residência, com o propósito de escapar da abordagem, tendo descartado objetos ao chão durante a sua fuga.

Frente à esse quadro, os policiais militares empreenderam perseguição imediata e conseguiram deter
EDUARDO
já nas dependências de sua residência. Por sua vez,
Nádia
, companheira de
EDUARDO
, ao perceber a ação policial no imóvel, tentou se desfazer de parte da droga e arremessou uma sacola com 25 (vinte e cinco) porções de maconha (todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados) pela janela da cozinha, tendo sido a sua conduta flagrada pelo policial militar
Fábio Ferreira de Lima
.

Diante de tais fundadas razões, os policiais fizeram as buscas pertinentes no interior da residência do casal
EDUARDO
e
Nádia
e encontraram outras porções de drogas (três porções de cocaína e uma porção grande de cocaína), bem como apetrechos para embalagem de entorpecente (
ziplock
e rolo de papel filme), além de dezesseis munições de arma de fogo de uso restrito (de calibre .40).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar, bem como a
converteu em prisão preventiva
, mantida até o presente momento.

Consoante já exposto, à conta de seu suposto envolvimento com tais fatos,
EDUARDO
se encontra recolhido ao cárcere desde
15/07/2025
, conjuntura em que os d. impetrantes — além das teses que
não comportam nova análise
, sob pena de ofensa à coisa julgada e indevida supressão de instância, nos termos explicitados alhures — sustentam se tratar de prisão cautelar que perdura por
tempo desarrazoado
, com ofensa à garantia constitucional da
razoável duração do processo
; extensão na qual passo a apreciar o
mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

De proêmio, relembro que há muito firmou-se,

na jurisprudência brasileira, o entendimento de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela, a despeito do inconformismo defensivo, a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito; muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade, observadas as
circunstâncias do caso
e as
diligências imprescindíveis
à sua melhor compreensão
.

Conforme se extrai do caderno processual,

os pacientes foram
presos em flagrante delito
em
15/07/2025
, com a realização de audiência de custódia na mesma data.
Posteriormente, em
28/08/2025
, se ofertou
denúncia
, a qual foi
recebida
em
02/09/2025
, com a conclusão da citação dos pacientes apenas em
10/09/2025
.

Em
15/09/2025
, a i. Defensoria Pública apresentou
defesa prévia
em prol dos pacientes; e, em
18/09/2025
, os d. impetrantes fizeram o mesmo. Em
23/09/2025
, advogado diverso requereu sua habilitação nos autos, juntando instrumento procuratório subscrito pela corré
Nádia
.

Em
10/10/2025
, aportou-se aos autos o laudo pericial acerca das munições apreendidas, que se mostraram eficientes para a realização de disparos, sendo consideradas de uso restrito.

Cinco dias depois, em
15/10/2025
, a i. defesa técnica da corré
Nádia
requereu a designação de audiência instrutória, a qual,
na mesma data
, ressaiu agendada para o dia
18/12/2025
.

Na data aprazada, todavia, a oralidade precisou ser
redesignada
, em razão de afastamento médico do magistrado titular da Vara, e, em
12/01/2026
, a i. defesa técnica da corré
Nádia
pugnou pela designação de nova data.

Em
21/01/2026
foi proferida decisão em que se designou a realização da solenidade instrutória para o dia
01/04/2026
, e, em
27/01/2026
, se comunicou nos autos originários a transferência de
EDUARDO
para a Cadeia Pública de Juara/MT, mesma data em que os d. causídicos impetraram este
writ
.

Nessa conjuntura, estou convencido de que o
lapso temporal
entre a prisão cautelar e a impetração, de
aproximadamente 06 (seis) meses
,
não se revela, por si só, desarrazoado ou desproporcional
, mormente considerando que todos os atos processuais legalmente previstos foram devidamente cumpridos pelo juízo de origem dentro de uma marcha processual lógica e contínua.

Assim, apesar da preocupação dos d. impetrantes com o tempo de encarceramento provisório do paciente, tal insatisfação
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta demonstram que a tramitação do feito originário observa um ritmo compatível com suas particularidades, não havendo indícios de paralisação injustificada ou de ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
15/07/2025
, a ação penal
tramita regularmente
, encontrando-se na iminência de ver realizada audiência instrutória e
não subsistindo, portanto, qualquer fundamento à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos termos aventados na prefacial do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUARDO PIRES DE MEDEIROS
, dado o risco de violação à autoridade da coisa julgada quanto às teses destinadas a desconstituir os fundamentos da segregação provisória, e de indevida supressão de instância no que se refere ao alardeado constrangimento ilegal decorrente da transferência do paciente para estabelecimento prisional diverso; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026